Tribunal: TJMT
Processo: 0010653-04.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010653-04.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JOSE SERAFIM - CPF: 267.729.301-34 (APELADO), ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - CPF: 691.370.641-34 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS - CPF: 014.331.981-77 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DEMOLITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
. CONSTRUÇÃO PREJUDICIAL À ESTRUTURA DE IMÓVEL VIZINHO. AVARIAS COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Nunciação de Obra Nova cumulada com Pedido Demolitório e de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e R$20.000,00 a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios. A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a ausência de prova
do direito a ambas as reparações. Alternativamente, pleiteia a redução do montante arbitrado para os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem análise de supostos quesitos suplementares, se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da obra realizada pela ré, e se é devida a minoração da quantia estabelecida para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não cerceou o direito de defesa da ré, pois ela foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial e não apresentou efetivamente pedido de esclarecimentos ou quesitos suplementares, mas apenas de improcedência da Ação.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e registros fotográficos, confirma que a obra executada pela apelante causou trincas, rachaduras e afundamento no imóvel do autor, sendo evidente o ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

O dano moral está caracterizado diante da angústia, temor e insegurança decorrentes da proximidade da escavação e da consequente deterioração do imóvel residencial do autor.

Os R$20.000,00 fixados a título de danos morais são excessivos para as circunstâncias do caso, sendo necessária a minoração para R$10.000,00, montante que cumpre satisfatoriamente as funções compensatória, pedagógica e punitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a manifestação sobre o laudo pericial e não há efetiva formulação de quesitos suplementares.

A responsabilidade civil da construtora pelo comprometimento na estrutura de imóvel vizinho em razão de escavação indevida ou imprudente se configura quando comprovado o nexo causal entre a obra e as avarias.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional ao grau da lesão, à gravidade do sofrimento e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido Demolitório e Indenização por Perdas e Danos julgada parcialmente procedente para:

“...
condenar a parte ré ao pagamento de: a) danos materiais causados ao autor, decorrentes da obra realizada pela própria ré e constantes no item 7.7 do laudo pericial, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença; b) R$ 20.000,00, por danos morais, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por fim, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC
.

Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 2º, do CPC
”
.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a sentença foi proferida antes da apreciação do pedido expresso para que o perito respondesse a pontos suplementares do laudo.

No mérito, alega que não foram comprovados os danos materiais e morais, por isso pleiteia a exclusão de ambas as condenações. De forma alternativa, pugna pela redução da quantia arbitrada a título de danos morais. Requer, ainda, a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para apuração de quesitos complementares.

Contrarrazões no Id 271937402.

Justiça gratuita indeferida (Id 278831393).

Preparo devidamente realizado (Id 281463899).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido Demolitório e Indenização por Perdas e Danos julgada parcialmente procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a sentença foi proferida antes da apreciação do pedido expresso para que o perito respondesse a quesitos suplementares do laudo.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a conclusão pericial (Id 271937388), tendo
a apelante peticionado no Id 271937390 nestes termos
:

“
De tal sorte,
não restou constatada a evolução da anomalia
, já existente e, enfatizando, a perícia não foi conclusiva, visto ter sido indicada a contratação de engenheiro calculista,
o que enseja a improcedência do pedido
”.

Desse modo, considerando que foi assegurado o direito de manifestação e que, ao contrário do que afirma a apelante, não foram requeridos quesitos suplementares, mas apenas o indeferimento do pedido por ausência de prova da evolução das irregularidades, não se constata cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, a apelante aduz que não foram comprovados os danos materiais e morais, e que, portanto, devem ser excluídas as condenações. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

O apelado ajuizou a presente Ação visando
a
demolição ou a paralização das obras do edifício Della Rose, que, à época, estava sendo construído pela apelante ao lado do imóvel em que ele reside, comprometendo a sua estrutura.

Porém,
como o pedido de tutela antecipada não foi acolhido
e, com o decurso do tempo (a Ação foi proposta em março de 2013 e sentenciada apenas em 2024), a obra foi finalizada, tornando-se inviável a demolição, resta analisar se o autor faz jus aos danos materiais e morais.

O processo foi instruído com fotografias que evidenciam as avarias no imóvel, como rachaduras, fissuras e afundamento do solo, assim como a escavação feita ao lado do muro da residência do apelado, no terreno onde foi erguido o edifício (Id 271937353 - Págs. 13 a 41).

A perícia técnica, realizada em 2022 (Id 271937386), quando a construção já havia terminado, incluiu laudo da Defesa Civil (Id 271937386 - Pág. 26), elaborado na ocasião dos fatos. Em vistoria efetuada
in loco
, foram registrados os prejuízos existentes e constatado que, em razão das escavações nas proximidades do muro, houve rebaixamento do piso da garagem, além de trincas e rachaduras nas paredes e no chão. O referido laudo concluiu que:

“...
o imóvel do requerente sofreu interferência na sua edificação, com danos a sua estrutura, com surgimento/agravamento de manifestações patológicas como fissuras, trincas e rachaduras, como descrito no corpo deste laudo e no item 7.7 ACERCA DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DO REQUERENTE SR. JOSÉ SERAFIM PELA OBRA DA REQUERIDA CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
.”

(...)

“
Com isso, pode-se afirmar que não foram tomadas
todas
medidas técnicas de modo a garantir a segurança e
desempenho dessa área/camada de solo da edificação do requerente, que segundo a requerida afirma houve a “constatação que o imóvel foi construído a mais de 25 (vinte e cinco) anos e sem a comprovação de manutenção e ou reformas para a sua conservação”, portanto, mais suscetível à ação da movimentação do solo no terreno adjacente, durante a execução da obra da requerida
”.

Por conseguinte, está demonstrado o ato ilícito passível de indenização por danos materiais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, conforme já determinado na primeira instância.

Vale ressaltar que no laudo pericial foi recomendada “
a contratação de profissional especialista Calculista/Estrutural
”
para avaliação técnica dos reparos necessários.

O dano moral decorre da situação de risco vivenciada e do temor justificado, gerados a partir das escavações profundas na construção vizinha à casa do apelado, que ocasionaram o surgimento de rachaduras nas paredes e afundamento do piso.

Quanto ao valor da reparação, deve ser suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Dessa maneira, reduzo-o para R$10.000,00.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para minorar o montante da indenização por danos morais para R$10.000,00. Mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025